Tribunal: TJDFT
Processo: 0702935-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Processo : 0702935-29.2025.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão (id. 221049337, no Processo de origem de n. 0755276-63.2024.8.07.0001) que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré, em 24 horas, autorize e custeie o atendimento à autora, aqui agravada, inclusive sua internação e demais procedimentos pelo tempo necessário, conforme a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00, neste primeiro momento, ao total de 20 dias. A agravante alega que, malgrado a parte Agravada não tenha cumprido a carência contratual de 180 dias, a Operadora Ré jamais deixou de prestar o manejo clínico necessário ao diagnóstico diferencial da doença Defende que a seguradora agiu no exercício regular de seu direito (art. 10 e 12, inc. I a V, alínea “b”, da Lei n. 9.656/98; art. 6o, inc. V, e 51, inc. IV, do CDC; cláusulas contratuais 10.1 e 12.1), uma vez que, em casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, o atendimento ambulatorial será limitado às primeiras 24 hora, conforme plano de referência. Aduz que a manutenção da tutela de urgência coloca em risco de desequilíbrio econômico-financeiro da agravante e violação ao direito coletivo à saúde dos demais beneficiários. Acrescenta perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, diante da declaração de hipossuficiência da agravada. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. A agravada, atualmente com 11 meses de idade, é beneficiária do plano de saúde operado pela agravante, tendo o contrato firmado entre as partes vigência a partir de 13/09/2024. Consoante relatório médico, a agravada, com febre alta, fraqueza intensa, cianose e crise convulsiva associada à hipertermia, compareceu à rede hospitalar privada para atendimento emergencial, o médico assistente lhe diagnosticou com infecção grave, a priori de origem indeterminada e, após novos exames, com pneumonia associada à infecção. Diante do quadro clínico, o profissional solicitou expressamente “internação COM URGÊNCIA para continuar fazendo antibioticoterapia endovenosa, não podendo receber alta ambulatorial, havendo risco de vida se não fizer terapia apropriada” (id. 22101”8119 e 221018118, no Processo de origem de n. 0735290-26.2024.8.07.0001). Todavia, a internação foi negada pela agravante, em razão da ausência de cumprimento do prazo de carência contratual de 180 dias para internação clínica pediátrica (id. 221018129, no processo de origem). Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao tratamento pediátrico indispensável ao estabelecimento da saúde da beneficiária ante expressa advertência médica. Ademais, a agravante não demonstrou qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do tratamento de natureza emergencial prescrito à beneficiária. Assim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da parte agravada, até porque se trata de riscos da atividade econômica da agravante. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator